Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E REITERADAS. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de telefonia e dos débitos dele decorrentes, afastando, contudo, a indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de negativação e caracterização de mero aborrecimento.
2. Sustenta o recorrente que foi vítima de fraude, com utilização indevida de seus dados para contratação de linha telefônica, o que ensejou cobranças indevidas e a realização de ligações reiteradas e abusivas, mesmo após tentativas de solução administrativa, circunstâncias que, a seu ver, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral compensável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral compensável decorrente de cobranças indevidas, realizadas por meio de ligações excessivas e reiteradas, oriundas de contrato inexistente, ainda que ausente inscrição em cadastro restritivo de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto os elementos constantes dos autos (ID 82414339/82414341) evidenciam sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do CPC.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
6. No caso, restou incontroversa a inexistência da contratação, reconhecida na própria sentença, circunstância que torna ilegítima qualquer forma de cobrança dirigida ao consumidor, inclusive por meio de contatos telefônicos.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera disponibilização de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura inscrição em cadastro restritivo de crédito, tampouco enseja, por si só, dano moral indenizável, por se tratar de ambiente voltado à renegociação entre credor e consumidor (REsp 2.082.766/DF). Todavia, tal orientação não afasta o dever de compensar quando evidenciado, no caso concreto, comportamento abusivo do fornecedor, consubstanciado na insistência em cobranças indevidas, sobretudo após ciência inequívoca da inexistência da relação jurídica.
8. Na hipótese, os documentos (ID 82413700/82413707) comprovam a realização de ligações reiteradas, em curtos intervalos de tempo, com o objetivo de cobrança de dívida inexistente, evidenciando prática abusiva, em afronta ao disposto no art. 42 do CDC.
9. Não se mostra juridicamente adequada a fundamentação adotada na sentença no sentido de atribuir ao consumidor o ônus de bloquear as chamadas indesejadas, pois tal entendimento implica indevida inversão da lógica protetiva do microssistema consumerista, ao transferir à vítima a responsabilidade por mitigar os efeitos da conduta ilícita do fornecedor. A falha na prestação do serviço, consistente na contratação fraudulenta e na persistência das cobranças, deve ser suportada exclusivamente pela fornecedora, à luz da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.
10. A conduta da recorrida extrapola o campo do mero aborrecimento, porquanto impôs ao consumidor perturbação reiterada e indevida, mediante sucessivas ligações de cobrança relativas a débito inexistente, inclusive após tentativas de solução administrativa (ID 82414325), configurando hipótese de desvio produtivo do consumidor, caracterizada pela indevida subtração de seu tempo útil para resolução de problema criado pelo fornecedor, o que enseja compensação moral.
11. A ausência de inscrição em cadastro restritivo de crédito não afasta, por si só, a configuração do dano moral, quando demonstrada conduta abusiva apta a atingir a esfera psíquica do consumidor. Evidenciado o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se a reforma parcial da sentença.
12. Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e à função compensatória, sem ensejar enriquecimento sem causa. Precedente: TJDFT, Acórdão 1975979.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de condenar a recorrida ao pagamento da compensação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 362 STJ).
14. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95), uma vez que o recorrente não restou integralmente vencido.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CDC, arts. 14 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.082.766/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 7/11/2023; TJDFT, Acórdão 1975979, 0719179-46.2024.8.07.0007, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.